Tribunal: TJMT
Processo: 1004019-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004019-20.2021.8.11.0000
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE
RECORRIDA: ADELIA DA SILVA MORAES
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 95911498):
“AGRAVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE TRÂNSITO – CONEXÃO DE AÇÕES NÃO ACOLHIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA LIDE PRINCIPAL, HAVIDA ENTRE PASSAGEIRO E SEU TRANSPORTADOR – POSSIBILDIADE – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INVERSÃO DE ONUS DA PROVA COM BASE NO CDC PARA A LIDE SECUNDÁRIA, HAVIDA ENTRE A EMPRESA DENUNCIANTE E SUA SEGURADORA DENUNCIADA.
Embora seja possível, até mesmo por questão de melhor desenvolvimento processual, que as ações de passageiros decorrentes do mesmo acidente de trânsito propostas na mesma comarca sejam reunidas em um só Juízo, não se verifica obrigatoriedade de que assim ocorra quando tratar de ações com considerável número de eventuais vítimas e propostas em Comarcas distintas, muitas vezes com grande distância uma da outra.
Possível a aplicação da regra consumerista e, inclusive, da responsabilidade objetiva em ação proposta por passageiro contra seu transportador.
Sem razão pedido de aplicação da regra da inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor para a lide secundária, ou seja, entre a requerida segurada/denunciante e a seguradora/denunciada, porque a obrigação estará limitada aos termos do contrato de seguro firmado entre a empresa denunciante e a seguradora, cujas cláusulas, aliás, sequer são objetos de discussão.
A prova, neste caso, ou seja, da lide secundária, há que atender a regra geral descrita no Código de Processo Civil”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado, RAI n. 1004019-20.2021.8.11.0000, Relator (a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 28/07/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de ids. 99777459 e 102205482.
Alega-se violação aos artigos 55, § 3o, 373, 489, § 1o, I, II, III e IV, 1.022, I, II, e III, parágrafo único, II, e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, artigos 2o, 3o, § 2o, e 14 do CDC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de: (a) impossibilidade de aplicação de multa à parte recorrente por interposição de embargos declaratórios com o objetivo de prequestionamento, o que e impede que o recurso seja considerado protelatório; (b) que deve ser aplicada relação de consumo no presente caso, diante do contrato de seguro firmado entre as partes, invertendo o ônus da prova, uma vez que parte recorrente como pessoa jurídica e destinatária final, seria para fins do CDC, consumidora final; (c) no presente caso não deve ser aplicada a responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova para a parte recorrente, visto que não possuía nenhum vínculo de consumo com a recorrida, porquê era tão somente a proprietária do outro veículo envolvido no acidente; (e) deve ser reconhecido o instituto da conexão, pois a presente ação decorre do mesmo acidente narrado na ação principal (4a Vara Cível de Cuiabá – Verde Transportes x COOMISA), contendo a mesma causa de pedir e mesmo pedido (condenação COOMISA).
Recurso tempestivo (id. 105625482).
Sem contrarrazões (id. 109172492).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, I, II, III e IV, e 1.022, I, II, e III, parágrafo único, II, do CPC – decisão sem omissão/contradição
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido não analisou a seguinte questão do uso da prova pericial emprestada.
Aduz que; “(...) que a presente ação decorre de um acidente de trânsito que gerou outros óbitos e vítimas, e ocasionou o ajuizamento de outras ações, entre elas a ação principal, juízo prevento (0029764-03.2015.8.11.0041 – 4a Vara Cível de Cuiabá), em que haverá a prova pericial de acidente de trânsito, para apurar justamente a culpabilidade pelo acidente, se da ré Verde Transportes ou da ora Recorrente”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“(...)Em que pese a alegação, tem-se não restar verificado o alegado vício.
Sucede que a tese de pedido de prova emprestada foi resolvida logo no primeiro julgamento, ou seja, quando a Corte Analisou o Agravo de Instrumento, isto em 28.7.2021.
A embargante, sem ler coma devida atenção o acórdão que resolveu o Agravo de Instrumento, argui e reitera arguição inoportuna, situação que nada mais que apenas comprometer a prestação jurisdicional, por indevido atraso.
Oportuno consignar que este já o segundo Embargos de Declaração em que se repete a indevida arguição.
Veja o fragmento do acórdão lançado ainda no Agravo de Instrumento, julgado em 28.7.2021, na parte que tratou da questão do alegado aproveitamento de provas:
“E na lide secundária, ou seja, entre a requerida segurada e a seguradora, não há mesmo, assim como consignado pela decisão impugnada, falar em incidência da regra consumerista, notadamente para aplicar eventual inversão de ônus de prova, máxime porque a obrigação estará limitada aos termos do contrato de seguro firmado entre a empresa denunciante e a seguradora denunciada, cujas cláusulas, aliás, sequer são objetos de discussão.
A prova, neste caso, ou seja, da lide secundária, há que atender a regra geral descrita no Código de Processo Civil.
POR FIM, QUANTO A UTILIZAÇÃO OU NÃO DE PROVA EMPRESTADA DE OUTRA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, NOTADAMENTE DAQUELA PROPOSTA, EM 23.6.2015, PELA AQUI AGRAVANTE, PROPRIETÁRIA DO ÔNIBUS, EM FACE DA PROPRIETÁRIA DA CARRETA BITREM, OU SEJA, DA AÇÃO No 29764-03.2015.811.0041, EM TRÂMITE NA 4a VARA CÍVEL DE CUIABÁ, TEM-SE QUE A DECISÃO IMPUGNADA SEQUER TRATOU DESTE ASSUNTO. LOGO, NÃO CABE A ESTA CORTE PRONUNCIAR SOBRE O QUE SEQUER FOI DECIDIDO NA ORIGEM.
Isso posto, nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que indeferiu o pedido de conexão entre as ações de indenização de acidente de trânsito proposta em Comarcas diversas e que reconheceu tratar de responsabilidade objeto a discussão posta na lide principal, havida entre passageiro, vitima de acidente de trânsito, e a empresa proprietária do ônibus onde encontrava a referida vitima, bem assim que indeferiu pedido de inversão de ônus da prova com base no CDC para a lide secundária, ou seja, entre a empresa denunciante e sua seguradora denunciada. É como voto.” (grifo próprio e nosso)”. (ids. 95911498 e 102205482). (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, I, II, III e IV, e 1.022, I, II, e III, parágrafo único, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 373 do Código de Processo Civil e artigos 2o, 3o, § 2o, e 14 do CDC, está amparada na assertiva de que: (a) que deve ser aplicada relação de consumo no presente caso, diante do contrato de seguro firmado entre as partes, invertendo o ônus da prova, uma vez que a recorrente como pessoa jurídica e destinatária final, seria para fins do CDC, consumidora final e (b) no presente caso não deve ser aplicada a responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova para a parte recorrente, visto que não possuía nenhum vínculo de consumo com a recorrida, porquê era tão somente a proprietária do outro veículo envolvido no acidente.
O acórdão recorrido decidiu, in verbis:
“(...) Possível a aplicação da regra consumerista e, inclusive, da responsabilidade objetiva em ação proposta por passageiro contra seu transportador.
Sem razão pedido de aplicação da regra da inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor para a lide secundária, ou seja, entre a requerida segurada/denunciante e a seguradora/denunciada, porque a obrigação estará limitada aos termos do contrato de seguro firmado entre a empresa denunciante e a seguradora, cujas cláusulas, aliás, sequer são objetos de discussão”. (id. 95911498). (g.n)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. (...). 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere à aplicação do CDC para a inversão do ônus da prova quanto à comprovação da majoração dos lucros cessantes, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
4. (...).
5. Agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial não provido”. (AgInt nos EDcl no REsp 1904463/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021).
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 131 E 535 DO CPC DE 1973. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOVA PERÍCIA, RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE, COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS E REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. (...)
3. É inviável rever em sede de recurso especial a conclusão da Corte local acerca da inversão do ônus da prova, do laudo pericial, da comprovação dos danos materiais e morais, bem como da responsabilidade da recorrente, pois demandaria reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).
4. É também inviável rever o valor da indenização fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para cada um dos dois autores, em face do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 993.270/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017). (g.n)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 1.026, § 3o, do CPC, cuja controvérsia se refere à impossibilidade de aplicação de multa à parte recorrente por interposição de embargos declaratórios com o objetivo de prequestionar a matéria, o que impede que o recurso seja considerado protelatório, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.ACÓRDÃO QUE CONSIGNA O ELEMENTO SUBJETIVO APTO A CARACTERIZAR O ATO ÍMPROBO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. MULTA DEVIDA. SÚMULA 7/STJ.
1. (...).
7. A revisão do entendimento do Tribunal de origem, que aplicou a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, por considerar os embargos opostos protelatórios, tal como colocada a questão nas razões recursais, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. A propósito, vide: AgInt no AREsp 1.538.890/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 8/10/2019; REsp 1.801.128/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019; AgInt no AREsp 713.512/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/9/2016.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1526023/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020). (g.n.)
A indicada súmula impeditiva se aplica, ainda, à aventada divergência jurisprudencial, pela contrariedade ao artigo 55, § 3o, do CPC, uma vez que se pretende discutir se há conexão entre a presente ação e a ação principal (4a Vara Cível de Cuiabá – Verde Transportes x COOMISA), contendo a mesma causa de pedir e mesmo pedido (condenação COOMISA), implica na necessidade de reanálise de fatos e provas.
Para ilustrar:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. FACULDADE DO JUIZ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.7/STJ).
5. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que entendeu pela desnecessidade de conexão entre as ações, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial.
6. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1680787/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020). (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça